Tribunal: TJDFT
Processo: 0731528-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REQUISITO NECESSÁRIO À CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. FALTA DE PROVAS DE ATUAÇÃO DA PARTE AUTORA EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. OBSERVÂNCIA DA LEI DISTRITAL 318/1992. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar, à parte autora, quantia de R$ 13.727,06 (treze mil e setecentos e vinte e sete reais e seis centavos), a título de indenização de GAB, referente ao período de julho/2016 a agosto/2020, acrescidas das parcelas vencidas e vincendas no curso do presente processo até a efetiva implementação da gratificação no contracheque da parte demandante.
2. Nas razões recursais, a parte ré/recorrente aponta que a parte demandante não faz jus à vantagem vindicada, porque não comprovou lotação em “centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal”, nem que cumpre “integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde”. Subsidiariamente ao pedido de improcedência da demanda, requer o acolhimento dos cálculos apresentados na contestação.
3. Inicialmente, constata-se a inocorrência de prejudicial de mérito, pois não corre prescrição durante a tramitação do Requerimento Administrativo n.o 6335029 (20700474), assinado eletronicamente em 18/03/2018.
4. No caso em tela, as provas apresentadas pela demandante se limitam a demonstrar a lotação da parte demandante em Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização (ID 20700473) e as fichas financeiras da parte autora.
5. Com efeito, a provas apresentadas aos autos não são suficientes para comprovar que a parte autora labora diretamente com ações de atenção básica à saúde.
6. A Procuradoria de Pessoal (PROPES) da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, por meio do parecer no 1462/2012, consignou que o fato de o trabalho ser exercido em “Unidade Mista de Saúde” (isto é, aquela que atende tanto como centro de saúde quanto como hospital) não é óbice à concessão da GAB, desde que o servidor pertença à Carreira de Assistência Pública à Saúde do DF e exerça atividades relacionadas às ações básicas de saúde com dedicação exclusiva.
7. Resta evidente, para fins de percepção da gratificação “GAB”, que mais importante que o local de lotação (Unidade Mista ou Hospital), é o exercício da atividade de atenção básica a saúde.
8. Não merece prosperar a alegação da parte autora de que a lotação em Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização se mostra suficiente para a concessão da Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, tendo em vista o dever de observância do §1o do artigo 1o da Lei distrital n. 318/1992, o qual dispõe: “Somente fará jus à Gratificação em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.”.
9. Embora a parte autora seja servidora pública integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem, lotada em Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização, no caso, inexiste nos autos provas de que a demandante trabalha diretamente com as atividades de “atenção básica a saúde”.
10. Depreende-se da Lei distrital n.o 318/1992 que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde possui a finalidade de incentivar o servidor a laborar em atividades de Atenção Primária à Saúde - APS[1].
11. Conforme previsão da Portaria do Ministério da Saúde n.o 4.279/2010 e seu anexo[2], a Atenção Primária a Saúde (APS), para cumprir o seu papel, deve ser o nível fundamental de um sistema de atenção à saúde, pois constitui o primeiro contato de indivíduos, famílias e comunidades com o sistema, trazendo os serviços de saúde o mais próximo possível aos lugares de vida e trabalho das pessoas e significa o primeiro elemento de um processo contínuo de atenção.
12. Desse modo, a hipótese em evidência se diferencia daqueles casos em que a parte demandante demonstra cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, contudo, o Distrito Federal deixa de efetuar o pagamento da Gratificações de Incentivo às Ações Básicas de Saúde- GAB sob o argumento de que tal gratificação é devida apenas aos servidores em exercício em centros de saúdes, postos de saúde e de assistência médica.
13. Caberia à parte autora o dever de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o que não se verificou na situação em evidência.
14. Em virtude da sua natureza propter laborem, não se verifica o dever do Distrito Federal efetuar o pagamento da GAB àqueles servidores públicos que não laboram em atividades de “atenção básica a saúde”.
15. Nesse sentido: “[...] 3. A Gratificação de Incentivo das Ações Básicas de Saúde (GAB) e a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), instituídas pelas Leis Distritais n. 318/92 e 2.339/99, respectivamente, possuem natureza pro labore faciendo ou propter laborem. Se o ato de remoção implica no não desempenho das atividades na forma descrita nos citados diplomas legais, não faz jus a servidora ao recebimento das aludidas vantagens. [...]” (TJDFT - Acórdão 1142854, 07160661820188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/12/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
16. Destarte, merece reforma a sentença vergastada. Julgados improcedentes os pedidos iniciais.
17. Recurso conhecido e provido.
18. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei 9099/95.

[1] O parágrafo único do artigo 1o da Portaria n° 2.436, de 21/09/2017, do Ministério da Saúde, estabelece: "A Política Nacional de Atenção Básica considera os termos Atenção Básica - AB e Atenção Primária à Saúde - APS, nas atuais concepções, como termos equivalentes, de forma a associar a ambas os princípios e as diretrizes definidas neste documento.”
[2] http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/anexos/anexos_prt4279_30_12_2010.pdf